Tribunal: TJDFT
Processo: 0000784-60.2018.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000784-60.2018.8.07.0006 RECORRENTE: THOMAS VINICIUS PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIMES DE HOMICÍDIO E TENTATIVAS DE HOMICÍDIOS. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. CABIMENTO. CRIME CONTINUADO. IMPOSSIBILIDADE. DIVERSOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO. DESIGNIOS AUTONOMOS. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para a configuração do crime continuado é necessário que as ações criminosas, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças, estejam dentro de um mesmo contexto fático, ou seja, os delitos subseqüentes sejam continuação do crime antecedente, aproveitando-se das mesmas oportunidades ou relações nascidas do primeiro crime. O crime continuado, nos termos susa delineados, exige, melhor dizendo que, haja a demonstração de ter havido uma relação de continuidade entre os delitos. Esta relação se estende no tempo obrigatoriamente, já que o dispositivo legal prevê isso e determina que as mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução estejam presentes. 2. No presente caso, não se identifica qualquer relação de continuidade, mas tão somente crimes autônomos e com desígnios autônomos. O apelante queria matar uma das vítimas e não se importou em efetuar diversos disparos de arma de fogo em local público, sabendo que poderia atingir diversas outros transeuntes, como de fato ocorreu no caso. Por óbvio, tendo sido os crimes praticados na mesma oportunidade, terão obrigatoriamente as mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução. 3.Entendimento contrário, de que todos os crimes idênticos e cometidos no mesmo momento devem ser considerados na forma continuada, levaria à extinção da modalidade concurso formal impróprio e do concurso material, o que não se deve tomar como correto. 4. Recurso conhecido. Provimento negado, mantendo a sentença a quo. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto no artigo 71 do Código Penal, sob o argumento de que foram preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva. Sustenta inexistir nos autos elementos para se afirmar que houve desígnios autônomos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta afronta ao artigo 71 do Código Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: No presente caso, não se identifica qualquer relação de continuidade, mas tão somente crimes autônomos e com desígnios autônomos. O apelante queria matar uma das vítimas e não se importou em efetuar diversos disparos de arma de fogo em local público, sabendo que poderia atingir diversas outros transeuntes, como de fato ocorreu no caso. Por óbvio, tendo sido os crimes praticados na mesma oportunidade, terão obrigatoriamente as mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução ( ID 34019215). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, o que é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL). DELITO PRATICADO CONTRA AS DUAS ENTEADAS. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. AGENTE QUE, MEDIANTE MAIS DE UMA AÇÃO, INCLUSIVE EM DATAS DISTINTAS, CONSTRANGEU AS VÍTIMAS À PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS E CONJUNÇÃO CARNAL. EVIDÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS COM RELAÇÃO A CADA UMA DAS VÍTIMAS. CRIMES OBJETIVAMENTE SEMELHANTES REALIZADOS SOB DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que, para o reconhecimento da continuidade delitiva, além de preenchidos os requisitos de natureza objetiva, deve existir um dolo unitário, que torne coesas todas as infrações perpetradas, por meio da execução de um plano preconcebido, adotando, assim, a teoria mista ou objetivo-subjetiva. Precedentes. 2. Na espécie, as instâncias de origem afastaram a aplicação do disposto no art. 71 do Código Penal, diante do reconhecimento da autonomia de desígnios. 3. Nos estreitos limites do remédio constitucional, é inviável a apreciação aprofundada dos elementos e das provas constantes do processo para afastar as conclusões apresentadas na origem e afirmar o preenchimento dos requisitos necessários à aplicação do art. 71 do Código Penal. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC 695.354/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 21/3/2022) (g.n). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023